Tribunal: TJBA
Processo: 8009778-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8009778-66.2025.8.05.0000 COMARCA: PORTO SEGURO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: SAMUEL SAN FERREIRA - OAB/BA 83.249 e JULLYANY ALVES WOLFF - OAB/BA 62.876 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. PACIENTE: INGRID SOUZA PEREIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006, C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 02 (DOIS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE PARTICIPA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA COMARCA DE PORTO SEGURO E ADJACÊNCIA, ATUANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO UMA PESSOA DE CONFIANÇA DE CRISTIANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ARMAZENAR E DISTRIBUIR OS ENTORPECENTES. PRISÃO DECRETADA EM 08/08/2024, SEM QUE, ENTRETANTO, TENHA SIDO CUMPRIDO O MANDADO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR. TENTATIVA DE FURTAR-SE DA APLICAÇÃO DA LEI. INCENTIVO AO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8009778-66.2025.8.05.0000, tendo SAMUEL SAN FERREIRA - OAB/BA 83.249 e JULLYANY ALVES WOLFF - OAB/BA 62.876, como Impetrantes e, na condição de Paciente, INGRID SOUZA PEREIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR